Tribunal: TJDFT
Processo: 0733077-50.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0733077-50.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FLAVIA VIRGINIA DE SOUSA RODRIGUES AGRAVADO: SUN COLOR CINE FOTO SOM E EVENTOS LTDA - ME RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DECISÃO ======================= Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por FLÁVIA VIRGÍNIA DE SOUSA RODRIGUES contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Samambaia que, nos autos do cumprimento de sentença 0705097-43.2020.8.07.0009, acolheu parcialmente a impugnação à penhora e determinou o bloqueio parcial da quantia depositada na conta da executada, ora agravante. A decisão agravada foi proferida nos seguintes termos, in verbis: Trata-se de cumprimento de sentença. Compulsando os autos verifico que a tentativa de bloqueio via SISBAJUD foi parcialmente frutífera (ID. 203850818). A executada, no ID. 203546768, requereu a concessão dos benefícios da justiça gratuita e, no ID. 203828639, apresentou impugnação à penhora. Na oportunidade, aduziu que a quantia de R$ 1.470,77 (mil quatrocentos e setenta reais e setenta e sete centavos), bloqueada em sua conta poupança na Caixa Econômica Federal, era oriunda do “BPC”, uma vez que é curadora de sua filha Leticia Lorena de Sousa Nascimento, a qual recebe o benefício de prestação continuada à pessoa com deficiência. Sustenta que é verba advinda da percepção de benefício social, destinada a garantir a subsistência da beneficiária, portanto, impenhorável. Ademais, aduz que os valores depositados na referida conta são necessariamente de natureza salarial, uma vez que são provenientes da remuneração pelo serviço prestado. Por fim, alega que o bloqueio na conta bancária da parte executada é indevido, eis que se trata de valores abaixo de 40 salários-mínimos, depositados em conta poupança. Os autos vieram conclusos. É o relato do necessário. DECIDO. De início ressalto que, segundo disposto no art. 833, inciso IV, do CPC, “são impenhoráveis os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal.” Com efeito, a impenhorabilidade acima descrita também alcança os benefícios de natureza assistencial, para fins de garantia do mínimo existencial à parte devedora. Da análise dos documentos de ID. 203831848 e ID. 203831847, verifico que a filha da executada recebe benefício de prestação continuada à pessoa com deficiência e que a executada é sua curadora. Observo, ainda, que o valor referente ao benefício de julho foi pago em 03/07/2024, no valor de R$ 1.412,00, como se observa a seguir: Conforme extrato bancário juntado no ID. 204593428, verifico que, em 03/07/2024, a executada recebeu na sua conta no 000784597049-3 na Caixa Econômica Federal, o qual já possuía um saldo de R$ 314,11, a importância de R$ 1.412,00, intitulado “CRED INSS”. Após debitados R$ 50,00, R$ 11,65, R$ 18,50 e R$ 95,00 em 03/07; R$ 21,00 em 04/07; R$ 110,00, R$ 8,90, R$ 2,00, R$ 5,90, R$ 36,00 e R$ 7,00 em 05/07), restou a quantia de R$ 1.046,05 como impenhoráveis. O valor de R$ 214,11 remanescente dos meses anteriores e os créditos de outra natureza indefinida (R$ 100,00 de PIX em 02/07, R$ 0,09 e R$ 0,52 de rendimentos; R$ 50,00 de PIX em 05/07; R$ 50,00 e R$10,00 de PIX em 08/07) deverão ser liberados em favor do exequente, uma vez que não comprovada a impenhorabilidade dos referidos valores. Ante o exposto, ACOLHO PARCIALMENTE a impugnação apresentada para reconhecer a impenhorabilidade da quantia de R$ 1.046,05 bloqueada no ID. 203850818. Promovi o desbloqueio da quantia de R$ 1.046,05 em favor da executada e transferi o valor remanescente de R$ 424,72 para conta judicial vinculada aos autos. Expeça-se alvará de levantamento do valor remanescente de R$ 424,72 constritos em ID. 203850818 em favor da parte exequente; observe-se que o(a)(s) patrono(a)(s) da parte exequente indicado(a)(s) na procuração possui(em) poderes para receber e dar quitação, conforme ID. 62083239. Defiro prazo de 5 (cinco) dias para apresentação de PIX e conta bancária para transferência. Caso tenha sido apresentada, até a data da efetiva expedição do alvará, conta bancária da parte autora - ou do(a) seu(sua) advogado(a) - para transferência, promova-se a transferência eletrônica via BANKJUS. Não tendo havido tal apresentação, expeça-se o alvará na modalidade saque bancário; Sendo a conta de titularidade de Sociedade de Advogados, promova-se a inclusão da referida sociedade como terceira interessada para promover a transferência via BANKJUS; após a expedição do alvará nos termos acima indicados, inative-se o referido ente. Defiro a gratuidade de justiça à executada. Anote-se. Concedo o prazo de 5 (cinco) dias ao credor para indicar providência útil à satisfação do seu crédito, sob pena de suspensão do processo e do prazo prescricional. Intimem-se. Cumpra-se. Irresignada, alega agravante (ID. 62703217) que os requisitos para a concessão do efeito suspensivo se encontram presentes, havendo o risco de dano em razão de que o valor penhorado pertence à filha da agravante, a qual é pessoa com deficiente e recebe benefício de prestação continuada. Defende a impenhorabilidade de valores inferiores a 40 salários mínimos depositados em conta poupança e que, ainda que tenha movimentado valores, não restou comprovada a má-fé ou eventual fraude pela agravante. Sustenta ser curadora de sua filha, considerada pessoa com deficiência e que por isso recebe em sua conta valores decorrentes do Benefício de Prestação Continuada (BPC), razão pela qual o bloqueio na sua conta se mostra indevido, inclusive, pelo fato da ser terceira alheia à relação processual, não podendo responder pelas dívidas da mãe. Requer a concessão de efeito suspensivo para impedir o levantamento de valores pelo agravado e, no mérito, a reforma da decisão agravada. Sem preparo, uma vez que a parte é beneficiária da gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. Nos termos do artigo 1.019, I, do Código de Processo Civil (CPC), ao receber o agravo de instrumento, o Relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. O artigo 995, parágrafo único, do CPC dispõe que a interposição do recurso não obsta a eficácia do ato impugnado, mas que seus efeitos podem ser suspensos por decisão do relator se demonstrada a probabilidade de provimento do recurso e da imediata produção de seus efeitos restar constatado que há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação na hipótese de manutenção dos efeitos da decisão agravada. Após analisar a exposição fática e os documentos que acompanham o recurso, verifico, nesse juízo de cognição sumária, que assiste razão à recorrente quanto à presença dos requisitos justificadores para a concessão do efeito suspensivo. Muito embora, em certas ocasiões, esta Relatoria tenha adotado o entendimento de que a impenhorabilidade salarial ou de valores encontrados em conta corrente/poupança possam ser excepcionados, inclusive conforme decidido pelo Superior Tribunal de Justiça - de modo a permitir que o processo de execução seja mais efetivo, em que a penhora restrita ao percentual de até 30% (trinta por cento) dos rendimentos do executado assegura o adimplemento da dívida e resguarda valor suficiente para as despesas alimentares do devedor, não consistindo em prejuízo à sua sobrevivência -, compreendo, contudo, que no presente caso essa orientação não se aplica. No caso, foi iniciado o cumprimento de sentença, procurando o exequente, ora agravado, reaver o crédito de R$ 7.752,03 (sete mil, setecentos e cinquenta e dois reais e três centavos) por meio dos sistemas disponíveis ao d. Juízo a quo, em busca de bens penhoráveis, ocasião em que foi realizada a penhora na conta bancária da agravante, no importe total de R$ 1.470,77 (mil e quatrocentos e setenta reais e setenta e sete centavos), na conta da Caixa Econômica Federal (ID. 203850818 dos autos originários). A devedora apresentou sua impugnação à penhora sustentando a impenhorabilidade da verba constrita em razão do Benefício Assistencial de Prestação Continuada recebido em sua conta, o que foi parcialmente acolhido pelo juízo de origem. Vale anotar que para que seja concedido o referido benefício assistencial, deve restar comprovado que a pessoa com deficiência tenha renda familiar mensal per capita igual ou inferior a 1⁄4 (um quarto) do salário mínimo, conforme dispõe o § 3o do art. 20 da Lei Orgânica da Assistência Social. Nessa ordem de ideias, verifica-se que o magistrado de origem considerou que em relação à soma de R$ 424,72 (quatrocentos e vinte e quatro reais e setenta e dois centavos) não se teria comprovado a sua impenhorabilidade. Anota-se que referido valor é composto do saldo excedente do mês anterior e de algumas transferências recebidas via “pix”, como bem detalha na decisão agravada: O valor de R$ 214,11 remanescente dos meses anteriores e os créditos de outra natureza indefinida (R$ 100,00 de PIX em 02/07, R$ 0,09 e R$ 0,52 de rendimentos; R$ 50,00 de PIX em 05/07; R$ 50,00 e R$10,00 de PIX em 08/07) deverão ser liberados em favor do exequente, uma vez que não comprovada a impenhorabilidade dos referidos valores. Contudo, ao contrário do decidido pelo juízo de origem, tenho que não existe margem para a manutenção da constrição: primeiro, porque não restou afastada a possibilidade de que o saldo remanescente dos meses anteriores decorra justamente do depósito dos valores referentes ao benefício de prestação continuada a que faz jus a filha da agravante; segundo, o levantamento de todo o valor retira da agravante qualquer possibilidade de arcar com as despesas necessárias para sua sobrevivência, comprometendo-se o seu mínimo existencial e de sua família. Conforme salienta a recorrente em suas razões “os valores penhorados são essenciais para a manutenção de sua filha que possui quadro médico de paralisia cerebral diplégica, além de traumatismo do joelho, epilepsia com sequelas de encefalite, mielite e encefalomielite, bem como transtorno e distúrbio neuropsicomotor do desenvolvimento, CID S.83.0; Z54.0; A87.9; G80.8; S83.7; G40.9; G04.9”. Ademais, não se pode olvidar que o referido valor apreendido se revela por demais irrisório e insuficiente para quitar o valor perseguido na execução, não podendo ser levada a efeito, conforme inteligência que se extrai do art. 836 do Código de Processo Civil[1]. A respeito: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. VALOR. APLICAÇÃO FINANCEIRA. VALOR INFERIOR A 40 SALÁRIOS-MÍNIMOS. IMPENHORABILIDADE. PREVISÃO LEGAL. CONTA CORRENTE. VALOR IRRISÓRIO. CONSTRIÇÃO. INVIABILIDADE. 1. Consoante expressa disposição legal, são absolutamente impenhoráveis, até o limite de 40 (quarenta) salários mínimos, os valores depositados em caderneta de poupança, cuja finalidade é garantir um "mínimo existencial" ao devedor, com base no princípio da dignidade da pessoa humana. 2. Sobre a penhora de valores, a jurisprudência do c. STJ assentou, ademais, que a impenhorabilidade dos saldos inferiores a 40 (quarenta) salários mínimos alcança não somente a aplicação em caderneta de poupança, mas, também, a mantida em fundo de investimento, em conta corrente ou guardada em papel-moeda, ressalvada a comprovação de eventual má-fé, abuso ou fraude por parte do devedor. 3. Sem demonstração cabal da má-fé do depositante e do desvirtuamento da finalidade da conta poupança, só resta ao Judiciário a aplicação da lei. 4. A penhora tem que viabilizar a possibilidade de o devedor livrar-se da obrigação, evitando situação de perpetuidade que contraria princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana. Nesse contexto, não se mostra razoável a constrição, em conta corrente, de valor irrisório e muito a quem do valor da dívida. 5. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1819039, 07483293020238070000, Relator(a): GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 21/2/2024, publicado no PJe: 4/3/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Diante dessas constatações sumárias, verifica-se a presença dos requisitos autorizadores para concessão do efeito suspensivo. Ressalte-se, por fim, que a análise nessa sede de cognição sumária não impede que a decisão de mérito, após o contraditório, dê solução diversa à luz do acervo e aprofundamento, se o caso. Diante o exposto, DEFIRO O EFEITO SUSPENSIVO ao presente agravo de instrumento e determino a imediata suspensão dos efeitos da decisão agravada, até o julgamento do mérito do presente. Dê-se conhecimento ao d. Juízo de origem dos termos da presente decisão, dispensadas as informações. intime-se a parte agravada, facultando-lhe a apresentação de resposta ao recurso no prazo legal. Brasília/DF, 15 de agosto de 2024. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator [1] Art. 836. Não se levará a efeito a penhora quando ficar evidente que o produto da execução dos bens encontrados será totalmente absorvido pelo pagamento das custas da execução.